Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 185,20g (CENTO E OITENTA E CINCO GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) de “MACONHA”, E 4,85G (QUATRO GRAMAS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante a folha de antecedentes penais do acusado, verifica-se que ele ostenta duas condenações criminais definitivas anteriores ao fato ora apreciado, não havendo óbice a que uma delas seja adotada para o fim de avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, e a outra, para a caracterização de reincidência.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Assim, não viola o princípio da proporcionalidade o aumento da pena-base, por força da circunstância judicial negativada, em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, mas inferior à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entra as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.